Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/1997. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TEMPORAL. PERÍODO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 271. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1. A limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997 não está explicitada nas partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da ação coletiva.
2. O art. 504, inc. I, do Código de Processo Civil preceitua que os motivos não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, razão pela qual deve prevalecer a limitação temporal estabelecida no dispositivo do título judicial transitado em julgado
3. A produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito na execução individual de sentença coletiva é possível, pois a Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao Mandado de Segurança.
4. Agravo de instrumento provido.